Tribunal: TJDFT
Processo: 0712853-76.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONSUMADA E TENTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE (LEGÍTIMA DEFESA) NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos réus em face da sentença que condenou o réu Kevin às penas do artigo 129, caput, do Código Penal, fixando-lhe 3 (três) meses de detenção em regime inicial aberto; e Alexsandro às penas do artigo 129 c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, impondo-lhe 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção em regime semiaberto, sem substituição, em razão dos maus antecedentes e reincidência.
2. O apelante Kevin requer absolvição por legítima defesa ou por insuficiência de provas quanto à autoria e ao dolo. O apelante Alexsandro pleiteia absolvição por ausência de prova segura de autoria ou de atos executórios idôneos. Subsidiariamente, requer o apelante Alexsando a fixação do regime inicial aberto, invocando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
3. O Ministério Público ofereceu contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. A douta Promotoria de Justiça que atua perante as Turmas Recursais opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As matérias submetidas à apreciação desta Turma Recursal consistem em verificar: (i) a suficiência probatória para a condenação dos réus; (ii) a configuração da excludente de ilicitude da legitima defesa em relação ao réu Kevin, (iii) a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena do réu Alexsandro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Consta na peça acusatória que “Em 7 de dezembro de 2023, por volta das 21h00min, no Setor Habitacional Mestre Darmas, em Planaltina/DF, KEVIN ALVES CAVALCANTE, agindo de forma consciente e voluntária, ofendeu a integridade física de Josenildo França Silva, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito n° 18027/2024 (ID 211271079). Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, ALEXSANDRO DOS SANTOS CAVALCANTE, agindo de forma consciente e voluntária, tentou ofender a integridade física de Josenildo França Silva, fato que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade (...) Consta do apurado que Alice, sobrinha da vítima, discutiu com o namorado, Kevin. Diante disso, ele retornou à residência dela algumas vezes, sendo que nas circunstâncias supracitadas, foi acompanhado dos genitores. Em um desses deslocamentos à casa da vítima, Alice foi agredida por Kevin. Nesse momento, Josenildo interveio para defender a sobrinha e foi agredido por Kevin com socos e golpes efetuados com instrumento cortante, os quais resultaram nas lesões indicadas no laudo de exame de corpo de delito de ID 211271079. Na sequência, Kevin gritou para Alexsandro para lhe dizer que Josenildo o teria batido. Então, Alexsandro adentrou a residência e foi em direção à vítima, quando retirou uma navalha do bolso e ameaçou Josenildo, dizendo que o cortaria. Nesse momento, Alice se posicionou na frente do denunciado e o impediu de alcançar o seu tio”.
6. A autoria e a materialidade restaram devidamente demonstradas pela Ocorrência Policial no 11127/2023 16a DP (ID 81008477/81008489); Inquérito Policial no 1655/2023-16a DP; Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 81010064); fotografias (ID 81010179); Relatório Final de Procedimento Policial no 721/2024 16a DP (ID 81008504) e pela prova oral produzida, sob o crivo do contraditório e corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal.
7. O Laudo de Exame de Corpo de Delito atesta objetivamente as lesões sofridas por Josenildo França Silva, comprovando a materialidade delitiva. A natureza dos ferimentos de cortes no antebraço, mão e crânio confirma a ocorrência de violência física (D 81010064).
8. Quanto ao réu Kevin, a legítima defesa alegada é dissociada das provas dos autos, pois exige a presença de agressão injusta, atual ou iminente, e o uso moderado dos meios necessários. O histórico de agressividade do réu no dia dos fatos, conforme relatado pelas testemunhas e vítima, contraria a versão de uma visita pacífica para terminar o relacionamento com a testemunha Alice e buscar seus pertences. Pelos elementos probatórios, constata-se que a vítima, Josenildo, agiu para proteger a sobrinha diante das agressões do réu Kevin. A versão do réu, de que teria sido atacado, colide com os depoimentos coerentes das testemunhas e da vítima Josenildo. Desse modo, não restou demonstrado os requisitos para configurar a alegada excludente de ilicitude, ônus que incumbia à Defesa.
9. Ademais, o depoimento da vítima é contundente ao esclarecer que a utilização da faca ocorreu posteriormente e exclusivamente para repelir a ação violenta dos réus ao retornarem e invadirem a residência. Essa dinâmica, pautada por retaliação, descaracteriza a legítima defesa por parte do agressor e justifica o ferimento no dedo de Kevin como desdobramento da resistência da vítima.
10. Quanto ao réu Alexsandro, em seu interrogatório, negou a autoria delitiva, alegando o exercício de atividade laboral na data e horário dos fatos até as 22h, sustentando que só tomou conhecimento do incidente no dia seguinte. Atribuiu a acusação a um suposto preconceito das vítimas quanto ao seu passado criminal e arguiu a desproporcionalidade entre a narrativa da acusação e as lesões reais praticadas, destacando que seu filho, Kevin, sofreu ferimentos graves causados pela vítima Josenildo, a quem imputou a responsabilidade pelo conflito.
11. As provas dos autos refutam a versão do réu. Os relatos colhidos sob o crivo do contraditório corroboram a narrativa de que adentrou a residência da vítima mediante o emprego de arma branca e que tentou contra a integridade física de Josenildo, mantendo a arma em seu pescoço, sendo impedido de prosseguir com a agressão diante da interferência de terceiros. Ainda, apesar de afirmar em seu interrogatório que assinou o ponto no dia do ocorrido, não apresentou qualquer registro documental capaz de corroborar sua versão.
12. Ressalte-se, ainda, que o corréu Kevin afirmou em seu interrogatório que o pai (Alexsandro) costumava folgar às quintas-feiras, coincidentemente dia da semana em que o fato (07/12/2023) ocorreu. O que reforça a presença do corréu no dia do delito.
13. Desse modo, as declarações colhidas em juízo são harmônicas e sem contradições relevantes. Além do mais, a palavra da vítima, em crimes desta natureza, possui especial relevo quando amparada por depoimentos testemunhais que presenciaram a dinâmica dos fatos, formando um conjunto probatório apto a manter a condenação.
14. Quanto ao regime prisional do réu Alexsandro, a fixação do semiaberto encontra amparo no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e na Súmula 269 do STJ. No caso concreto, a reincidência e os maus antecedentes do recorrente justificam o recrudescimento do regime carcerário, uma vez que a reiteração criminosa exige maior reprovabilidade e uma resposta estatal mais severa para a prevenção de novos ilícitos, legitimando a imposição de regime mais gravoso.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso desprovido. Sentença mantida.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 129, caput e art. 129 c/c art. 14, II, art. 33, §§ 2o e 3o.